Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024501-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. - CNPJ: 03.018.253/0001-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DUARTE - CPF: 001.669.364-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, preservando a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por afronta à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada
.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno, preservando a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por afronta à coisa julgada
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, alegando que

(i)
não pretende rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, mas sim evidenciar a inexequibilidade material do comando judicial que determinou a limitação da multa ao valor da obrigação principal; que
(
ii
)
a multa imposta decorre de infração a obrigação acessória convertida em principal, não havendo tributo como base para a limitação fixada; que

(
iii
)
ao impor limite baseado em parâmetro inexistente, a decisão teria criado obrigação ilíquida e impraticável, esvaziando a utilidade do processo e comprometendo a efetividade da jurisdição;

que

(
iv
)
o acórdão embargado teria deixado de enfrentar esse argumento central, incorrendo em omissão relevante e violando o disposto no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC;
e que

(v)
haveria contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão, pois o acórdão reconhece que a tese envolve a exequibilidade do título, mas conclui tratar-se de rediscussão do mérito.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, preservando a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por afronta à coisa julgada
.

De início, é importante ressaltar que os

embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, medi
ante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de inexequibilidade da decisão judicial transitada em julgado, diante da ausência de tributo como base de cálculo para a multa fixada, tratando-se de penalidade decorrente de obrigação acessória convertida em principal.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão ao consignar:

“
A tentativa de deslocar o debate para o campo da ‘exequibilidade’ não ilide o efeito preclusivo da coisa julgada, tampouco transfigura o conteúdo da insurgência, que, a rigor, busca reabrir discussão sobre a legitimidade da multa aplicada, matéria esta já definitivamente apreciada.
”

Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que a fundamentação do v. acórdão demonstra que a matéria foi devidamente analisada e decidida de forma clara, lógica e suficiente, ainda que em sentido desfavorável ao embargante.

O julgado é explícito ao consignar que, embora o embargante procure rotular sua irresignação como questão de exequibilidade, o teor argumentativo revela, em verdade, nova tentativa de discutir a legitimidade da multa já fixada, pretensão que esbarra na autoridade da coisa julgada e, portanto, não pode ser renovada em sede de embargos de declaração.

Inexiste, pois, contradição interna nos termos decisórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026